Tribunal: TJDFT
Processo: 0702452-96.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702452-96.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO HENRIQUE DE SA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto à decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência, objetivando a suspensão imediata do ato administrativo que aplicou a penalidade de cassação do direito de dirigir ao agravante, até decisão final. Sustenta o agravante que o não conhecimento do último recurso interposto, por falta de assinatura, viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e da instrumentalidade das formas, porquanto o agravante protocolizou o pedido pessoalmente, o que torna inequívoco o interesse e a vontade de impugnar a decisão administrativa. É o breve relato. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso, em razão da falta de assinatura do requerimento de defesa apresentado pelo agravante, a autoridade administrativa não conheceu do recurso e, em consequência, não analisou o mérito da pretensão, o fazendo com fundamento nos artigos 3o e 4o, III, da Resolução do CONTRAN no 299, de 04/12/2008. A mesma Resolução n.o 299 do CONTRAN, nos artigos 9.o e 10, assegura a possibilidade de saneamento dos vícios nos documentos apresentados pelo recorrente no procedimento administrativo. Assim, ainda que o requerimento de defesa apresentado não contenha a assinatura, o vício é sanável e, antes da decisão de não conhecimento do recurso, deve ser concedido prazo para a parte recorrente suprir a omissão. Precedente: Acórdão 1191244, 0710240-54.2018.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2019, publicado no PJe: 22/08/2019. Outrossim, o perigo da demora está evidenciado na iminência de aplicação das penalidades legais, decorrentes do processo administrativo SEI no 0113-000092/2012. Por conseguinte, preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para suspender a eficácia da decisão administrativa que determinou a cassação da CNH do agravante, até final decisão no processo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006